Tribunal: TJDFT
Processo: 0728154-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ednis Antônio de Sousa em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal que é manejada em seu desfavor pelo agravado - Distrito Federal -, (i) indeferira a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, almejando a extinção da execução mediante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e de ilegitimidade passiva ad causam; e, outrossim, (ii) determinara a penhora de valores recolhidos em conta bancária de sua titularidade, via sistema Sisbajud. Segundo o provimento guerreado, as provas colacionadas aos autos da execução pela agravante não seriam suficientes para a comprovação, de plano, que não exercera posse sobre o imóvel individualizado no período da ocorrência dos fatos geradores dos tributos perseguidos, ônus que lhe competia ante a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da dívida regularmente inscrita. Assentara o julgado, outrossim, que, conquanto tenha se verificado o decurso de mais de cinco anos entre o despacho de citação e a angularização processual, operada pelo comparecimento espontâneo da parte executada, não sobeja possível o reconhecimento da prescrição ante o fato de que a secretaria do juízo não promovera a expedição do mandado citatório, de modo que o curso do executivo ficara paralisado em razão de não cumprimento de ato de atribuição exclusiva do Judiciário. Alfim, determinara o juízo a penhora de valores recolhidos em conta bancária de sua titularidade, via sistema Sisbajud, restando penhorada a quantia de R$4.180,38 (quatro mil, cento e oitenta reais e trinta e oito centavos) em conta poupança da titularidade da agravante. A seu turno, almeja a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo da execução fiscal ante o risco de serem penhorados bens da sua propriedade, e, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão devolvida a reexame, determinando-se a extinção da execução por carecer de pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular e, por conseguinte, a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado em conta poupança de sua titularidade. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado aviara em seu desfavor execução fiscal objetivando a cobrança da quantia de R$7.402,63 (sete mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e três centavos), a título de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxa de Limpeza Pública – TLP -, supostamente não recolhidos nos anos de 2006 a 2009, gerados pelo imóvel constituído pelo apartamento 101, situado no Condomínio Portal do Lago Sul, Lote 12, Lago Sul, Brasília/DF. Asseverara que formulara exceção de pré-executividade sustentando os seguintes argumentos: (i) nulidade do executivo, uma vez que não é o responsável pelo recolhimento do tributo, tendo em vista que não é possuidora nem proprietária do imóvel individualizado; e, outrossim, (ii) de prescrição intercorrente da pretensão executiva, porquanto, ajuizada a execução na data de 02/12/10, o exequente mantivera-se inerte até o dia 07/03/2018, em que ocorrera a digitalização dos autos físico. Acentuara que, a despeito da argumentação que formulara, o pedido incidental fora rejeitado, o que não afigurara-se escorreito. Sustentara que não é proprietária, tampouco possuidora do imóvel gerador dos tributos executados. Alegara que, de fato, concertara contrato de promessa de compra e venda tendo por objeto o imóvel individualizado, contudo, aludida avença fora declarada nula, no bojo da ação de conhecimento no 0127805-54.2006.8.07.0001 e as partes retornaram ao status quo ante. Defendera que o fato gerador do IPTU ocorre, no seu aspecto material e temporal, com a efetiva transmissão, a qualquer título, da propriedade imobiliária, o que se perfectibiliza com a consumação do negócio jurídico hábil a transmitir a titularidade do bem, mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis. Aduzira que, não havendo se aperfeiçoado o contrato de promessa de compra e venda tendo por objeto o imóvel nomeado, não pode ser responsabilizada pelo pagamento do crédito executado, notadamente quando sequer reside no bem. Observara que os elementos probatórios que coligira aos autos do executivo podem ser analisados em sede de exceção de pré-executividade. Pontuara, demais disso, a prescrição intercorrente da pretensão executiva. Noticiara que o despacho determinando sua citação fora datado de 02/12/2010, interrompendo nessa data o prazo prescricional. Pontificara que o agravado permanecera inerte no período de 02/12/2010 a 07/03/2018, data de início da digitalização dos autos físicos do executivo. Acrescera que não sobeja possível ignorar que a execução ficara paralisada por 11 (onze) anos, sem qualquer movimentação por parte do agravado, não ressoando cabível se debitar ao Judiciário a demora na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional, devendo ser atribuída à Fazenda Pública a omissão havida. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, a pretensão que formulara no sentido de ser colocado termo à execução em relação à sua pessoa por ausência de pressuposto procedimental e aperfeiçoamento da prescrição da pretensão executiva deve ser acolhida. Consignara, ainda, que afigura-se insubsistente a penhora efetivada em conta bancária de sua titularidade, no montante de R$4.180,38 (quatro mil, cento e oitenta reais e trinta e oito centavos), pois os valores nela encontrados foram guardados em poupança. Assinalara que, ademais, o montante encontrado não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo, portanto, impenhorável, consoante salvaguarda legal (NCPC, art. 833, X), não se mitigando essa proteção assegurada pela legislação processual em razão da natureza do crédito perseguido. Salientara que, diante dessas circunstâncias, patente que a decisão vergastada não se coaduna com o entendimento legal, deve ser reformada. Sinalizara que o nela encontrado encerra pequena reserva para eventualidades, as quais eventualmente precisa utilizar, posto que necessária a utilização de sua reserva para solver alguns débitos. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ednis Antônio de Sousa em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal que é manejada em seu desfavor pelo agravado - Distrito Federal -, (i) indeferira a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, almejando a extinção da execução mediante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e de ilegitimidade passiva ad causam; e, outrossim, (ii) determinara a penhora de valores recolhidos em conta bancária de sua titularidade, via sistema Sisbajud. Segundo o provimento guerreado, as provas colacionadas aos autos da execução pela agravante não seriam suficientes para a comprovação, de plano, que não exercera posse sobre o imóvel individualizado no período da ocorrência dos fatos geradores, ônus que lhe competia ante a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da dívida regularmente inscrita. Assentara o julgado, outrossim, que, conquanto tenha se verificado o decurso de mais de cinco anos entre o despacho de citação e a angularização processual, operada pelo comparecimento espontâneo da parte executada, não sobeja possível o reconhecimento da prescrição ante o fato de que a secretaria do juízo não promovera a expedição do mandado citatório, de modo que o curso do executivo ficara paralisado em razão de não cumprimento de ato de atribuição exclusiva do Judiciário. Alfim, determinara o juízo a penhora de valores recolhidos em conta bancária de sua titularidade, via sistema Sisbajud, restando penhorada a quantia de R$4.180,38 (quatro mil, cento e oitenta reais e trinta e oito centavos) em conta poupança da titularidade da agravante. A seu turno, almeja a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo da execução fiscal ante o risco de serem penhorados bens da sua propriedade, e, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão devolvida a reexame, determinando-se a extinção da execução por carecer de pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular e, por conseguinte, a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado em conta poupança de sua titularidade. Consoante emerge do alinhado, as questões controvertidas originalmente resolvidas e devolvidas a reexame, fazendo o objeto deste agravo, cingem-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a pretensão que formulara a agravante em sede de objeção de pré-executividade almejando a extinção da execução fiscal promovida em seu desfavor sob o fundamento de que (i) as provas colacionadas não seriam suficientes para a comprovação, de plano, que não exercera posse sobre o imóvel individualizado no período da ocorrência dos fatos geradores dos tributos perseguidos, ônus que lhe competia, ante a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da dívida regularmente inscrita; e, outrossim, (ii) conquanto tenha se verificado o decurso de mais de cinco anos entre o despacho de citação e a angularização processual, operada pelo comparecimento espontâneo da parte executado, não sobeja possível o reconhecimento da prescrição ante o fato de que a secretaria do juízo não promovera a expedição do mandado citatória, de modo que, o feito ficara paralisado em razão de não cumprimento de ato de atribuição exclusiva do Judiciário. Alinhadas essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldade. Do cotejo dos autos da execução afere-se que a pretensão aviada pelo agravado está aparelhada pela certidão de dívida ativa positivando a existência de débitos tributários de IPTU/TLP, gerados nos anos de 2006 a 2009. Como cediço, constituído o crédito tributário, a Fazenda Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos para a cobrança (art. 174 do CTN), sob pena de ver configurada a prescrição. Em se tratando de crédito oriundo da incidência de IPTU/TLP, o lançamento é direto, ou seja, dispensa a participação do contribuinte. A hipótese de incidência do IPTU/TLP, por sua vez, é periódica, renovando-se em primeiro de janeiro de cada ano, de modo que a constituição definitiva do crédito tributário é automática a cada início de ano fiscal, coincidindo, pois, com a data do próprio fato gerador. Comentando o tema, Hugo de Brito Machado[1] pontuara que: “As entidades da Administração Tributária - no caso, as Prefeituras - dispõem de cadastro dos imóveis e com base neste efetuam, anualmente, o lançamento do tributo, notificando os respectivos contribuintes para o seu pagamento”. Alinhada essa digressão, na hipótese, o executivo fora ajuizado na data de 10/11/2010 e, em 02/12/2010, fora proferido despacho determinando a citação[2]. Afere-se, outrossim, que a secretaria do juízo não expedira o mandado de citação e o executivo não tivera qualquer movimentação até a data de 22/04/2019, quanto fora promovida a digitalização dos autos físicos para o meio digital. Destaca-se que, no dia 05/03/2021, a executada, ora agravante, comparecera espontaneamente aos autos e formulara exceção de pré-executividade defendendo, dentre outras matérias, a prescrição da pretensão executiva. Deve ser registrado, ademais, que, considerando que o executivo que é promovido em desfavor da agravante fora ajuizado no dia 10 de novembro de 2010, à época já encontrava-se em plena vigência a Lei Complementar no 118, de 09 de fevereiro de 2005, que, ditando nova redação ao inciso I do parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional, municiara o despacho do Juiz que ordena a citação com o poder de interromper a prescrição, consoante se afere da atual redação imprimida a esse dispositivo, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (...)” Da inferência de que, aviado o executivo após a inovação legislativa que agregara ao despacho que determina a citação o poder de interromper a prescrição, resulta que o prazo prescricional, na espécie, efetivamente se aperfeiçoara. É que, em tendo a decisão que determinara a consumação do ato citatório sido prolatada no dia 02/12/2010, ensejara, assim, a interrupção da prescrição na forma do legalmente emoldurado. Contudo, diante do havido, considerando a regra albergada no artigo 240, § 1o, do estatuto processual, aplicável à espécie, conforme determinado pelo art. 1o da Lei 6.830/80, não restara configurada a prescrição, diante da apreensão de que o marco interruptivo retroage à data da propositura da ação. Consoante pontuado, ajuizada a ação, fora interrompida a prescrição pelo prazo assinalado, iniciando-se novo prazo prescricional, desta vez intercorrente, para que o ente fazendário adotasse as medidas cabíveis no sentido de satisfazer o crédito tributário. Consoante assinalado, o crédito tributário fora constituído definitivamente nas datas de 13/02/2006, 16/02/2007, 19/02/2008 e 05/04/2009, conforme se infere da certidão de dívida ativa[3], de modo que, à época do ajuizamento do executivo, ainda não havia se aperfeiçoado o prazo prescricional, que, demais disso, restara interrompido com o despacho determinando a citação da parte executada. Ocorre que o executivo não tivera qualquer movimento por mais de 9 (nove) anos. E entre a data em que fora interrompida a prescrição e a data em que a agravante formulara a exceção de pré-executividade, já transcorrera prazo superior a 5 (cinco) anos, sem que houvesse sido realizada a citação. Conquanto não aperfeiçoada a prescrição no momento do ajuizamento da execução, ensejando que viesse a ser recebida, e a despeito de o despacho de recebimento estar municiado com o poder de interromper a prescrição por ter sido prolatado posteriormente à alteração legislativa que o guarnecera com esse atributo, não se afigura possível o reconhecimento da prescrição, conquanto tenha o executivo permanecido sem qualquer movimentação até a data de 22 de abril de 2019, quando fora promovida a digitalização dos autos. Saliente-se que a citação se implementara somente em 05 de março de 2021, como o comparecimento espontâneo da agravante no processo, em razão de atos alheios à inércia do exequente. É que, aviado e recebido o executivo fiscal antes do implemento do prazo prescricional, o ato citatório não fora consumado por questões alheias ao agravado, que não contribuíra para omissão havida na consumação do ato, que deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário. Em tendo a Fazenda Pública acionado o aparato judicial antes do implemento do prazo prescricional, denotando que saíra da inércia e manifestara interesse em exercitar o direito em curso de prescrição, a delonga havida na expedição e consumação do ato citatório em razão, frise-se, da notória sobrecarga de trabalho afeta ao Juízo a quo, obsta a fluição do prazo prescricional. Aduzida a pretensão antes do implemento do prazo prescricional, a demora havida na consumação da citação em razão da sobrecarga de processos sob a jurisdição do Juízo a quo não pode ser debitada à inércia da Fazenda Pública e legitimar o reconhecimento do implemento da prescrição em razão de não ter se consumado o ato apto a interromper o fluxo do prazo prescricional. Ao contrário, em tendo saído da inércia e exercitado o direito que lhe assistia antes do implemento do prazo prescricional, elidindo a gênese da prescrição, que é justamente prevenir que o inerte seja beneficiado com sua leniência e retarde a estabilização das relações sociais e obrigacionais, a prescrição não fluíra por ter decorrido o implemento do prazo prescricional da demora havida no funcionamento do instrumental judicial. Com efeito, aviada a execução fiscal antes do implemento do prazo prescricional, o retardamento havido na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional não pode ser interpretado em desfavor nem debitado à Fazenda Pública e, em contrapartida, em benefício do devedor. O fato deve ser assimilado como intercorrência inerente ao funcionamento do aparato jurisdicional e ser reputado impróprio e inapto para legitimar o reconhecimento da prescrição por não ter derivado da inércia da credora. Essas assertivas, além de soarem óbvias, encontram ressonância no entendimento há muito estratificado pela jurisprudência, inclusive pela Corte Superior de Justiça, que, inclusive, já estratificara seu posicionamento acerca da questão em enunciado sumular, cujo conteúdo é o seguinte: “Súmula 106 – Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” O mesmo entendimento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, conforme testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - DEMORA IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE. - "Proposta a ação no prazo previsto na norma legal, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou de decadência". (Súmula no 106/STJ).” (TJDF, 5a Turma Cível, Apelação Cível no 20010110119817 APC DF, Reg. Int. Proces. 282297, relator Desembargador Dácio Vieira, data da decisão: 29/11/2006, publicada no Diário da Justiça de 04/10/2007, pág. 120) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CHEQUES - AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 59 DA LEI 7.357/85 - DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA - REMESSA DOS AUTOS À OUTRA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. 01.Ajuizada a ação de execução, dentro do prazo previsto no art. 59 da Lei 7.357/85, não pode a parte ser prejudicada pela inocorrência da citação ocorrida entre a decisão que declina de competência e a remessa dos autos ao juízo competente. 02."Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência". (STJ- Súmula 106) 03.Recurso provido. Unânime.” (TJDF, 5a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20080020115441 AGI DF, Reg. Int. Proces. 326660, relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, data da decisão: 08/10/2008, publicada no Diário da Justiça de 30/10/2008, pág. 101) “EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PREVALÊNCIA DO CTN SOBRE A LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. HIERARQUIA DAS NORMAS. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. DESPACHO CITATÓRIO POSTERIOR À LEI COMPLEMENTAR 118/2005. DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO. A prescrição tributária é matéria normatizada por Lei complementar, de acordo com o art. 146, III, "b", da Constituição Federal. Assim, qualquer outra norma que verse sobre prescrição tributária só poderia alterar o CTN se possuísse a natureza de Lei complementar, o que não é o caso da Lei no 6.830/80. Dessa forma, em respeito ao princípio da hierarquia das normas, não há como se pretender aplicar lei ordinária contrária a Lei complementar, devendo esta última prevalecer sobre a primeira. Prescrição reconhecida. A responsabilidade pelo longo tempo despendido com a tramitação do feito, sem que fosse efetivada a citação, não pode ser atribuída à recorrente, assim, nos termos da Súmula 106 do STJ, não se justifica seja decretada a prescrição, eis que a demora no trâmite processual, in casu, é decorrente do próprio mecanismo judiciário." (TJDF, 2a Turma Cível, Apelação Cível no 20020110573206 APC DF, Reg. Int. Proces. 335811, relatora Desembargadora Carmelita Brasil, data da decisão: 10/12/2008, publicada no Diário da Justiça de 17/12/2008, pág. 28) “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA. 1. Não se cogita de prescrição do crédito tributário, quando ajuizada a execução dentro do qüinqüênio posterior à data da constituição definitiva do crédito, aliado ao fato de que a demora do ato citatório adveio de motivos inerentes ao mecanismo da justiça, que não podem prejudicar a parte (aplicação do verbete no 106 da Súmula do e. STJ) 2. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDF, 2a Turma Cível, Apelação Cível no 20080150085025 APC DF, Reg. Int. Proces. 338771, relator Desembargador J.J. Costa Carvalho, data da decisão: 26/11/2008, publicada no Diário da Justiça de 26/01/2009, pág. 104) “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL INICIADA ANTES DO ADVENTO DA LEI No 11.051/04. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. Após o advento da Lei n o 11.051, de 30 de dezembro de 2004, a qual introduziu o § 4o no artigo 40 da Lei no 6.830/80, passou-se a admitir a declaração de ofício da prescrição intercorrente, após prévia oitiva da Fazenda Pública. Contudo, em atenção ao princípio "tempus regit actum", a aplicação da citada lei ocorrerá somente nas execuções fiscais iniciadas após sua publicação, o que não ocorreu no presente caso, ao qual se aplica a antiga redação do § 5o do art. 219 do CPC que veda o reconhecimento de ofício da prescrição quando a causa versar sobre direitos patrimoniais. A jurisprudência firmou o entendimento de que a demora na citação por inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica a declaração da prescrição do crédito tributário. Súmula 106 do STJ.” (TJDF, 1a Turma Cível, Apelação Cível no 20000110958099 APC DF, Reg. Int. Proces. 341386, relator Desembargador Natanael Caetano, data da decisão: 04/02/2009, publicada no Diário da Justiça de 16/02/2009, pág. 68) Alinhados esses argumentos, resta patente que, em tendo o executivo que é promovido em desfavor da agravante sido aviado antes do implemento do prazo prescricional, o retardamento havido na efetivação da citação, tendo derivado da forma de funcionamento do mecanismo jurisdicional, não legitima o reconhecimento do implemento da prescrição. Ao invés, patenteado que a demora havida decorrera exclusivamente da forma de funcionamento do aparato judicial, o retardamento deve ser assimilado como delonga própria da prestação jurisdicional, obstando que seja debitada ou interpretada em desfavor da Fazenda Pública, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido. Outrossim, carece de lastro legal as alegações formuladas pela agravante almejando o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva do executivo, ante o fato de que não é proprietária do imóvel do qual germinara os tributos executados. Em consonância com o previsto no artigo 204 do Código Tributário Nacional, “A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.” Na hipótese, aferido que o nome da agravante consta da certidão de dívida ativa que aparelha a execução fiscal, afigura-se patente sua responsabilidade pelo pagamento do débito tributário. Deve ser registrado que a presunção de legitimidade do débito tributário regularmente inscrito em certidão de dívida ativa, segundo previsto no próprio artigo 204, parágrafo único do CTN, é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo. Desse modo, almejando a agravante safar-se da responsabilidade tributária deve evidenciar, por meio de elementos probatórios robustos sua ilegitimidade, o que não afigura-se possível em sede de objeção de pré-executividade. Como é consabido, a objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor. Considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, a objeção de pré-executividade somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova, e até mesmo de ofício. Aventando matéria que demanda dilação probatória, como sucede quando se aventa a ausência de responsabilidade pelo pagamento de débito tributário inscrito em certidão de dívida ativa, a objeção exorbita do seu objeto, padecendo de inviabilidade instrumental. E isso ocorre no caso. Ao invés do apreendido, o processo de execução tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinada a realizar a obrigação nele retratada. Obviamente que, diante do pressuposto de que deve estar aparelhada por título revestido de exigibilidade, a execução não pode ser transmudada em ambiente típico de processo de conhecimento, de forma a nela serem debatidas questões que exorbitam os aspectos formais do título executivo e matérias controvertidas atinentes, inclusive, a prova. Dessas premissas deriva que, conquanto a agravante tenha formulado a arguição que deduzira sob o prisma de que está afeta aos pressupostos processuais, pois sustentara que não afigura-se responsável pelo pagamento do crédito executado, tendo em vista não ser proprietária do imóvel donde germinara o débito fiscal, não está devidamente aparelhada ante a presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa e em verdade, o aduzido não guarda nenhuma correlação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de simples incidente suscitado no bojo do processo executivo. E isso se verifica porque, em princípio, o crédito exequendo fora constituído regularmente, daí a emissão da certidão que aparelha a pretensão executiva, devendo as arguições suscitadas serem dirimidas em sede de embargos à execução, que, desnecessário consignar, encerra o instrumento apropriado para se debater a matéria. Assinala-se, outrossim, que perante o órgão fazendário, a agravante é a titular do domínio do imóvel individualizado, afigurando-se irrelevante o fato de não ostentar a posse do bem para que seja responsabilizada pela tributação, porquanto na qualidade de proprietária legal do imóvel e diante da omissão em que incorrera ao deixar de comunicar ao órgão fazendária a alteração do domínio, resta revestida de legitimidade para figurar como obrigada tributária e, por consequência, ocupar a angularidade passiva da execução que tem como objeto crédito decorrente de imposto sobre propriedade territorial urbana. Há que ser consignado, demais disso, que, em consonância com o provimento guerreado, fora determinada a penhora de valores recolhidos em conta bancária de titularidade da agravante, via sistema Sisbajud, restando penhorada a quantia de R$4.180,38 (quatro mil, cento e oitenta reais e trinta e oito centavos). Sustenta a agravante que a importância individualizada encontra-se recolhida em conta poupança de sua titularidade e, considerando que não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, afigura-se, portanto, impenhorável, consoante salvaguarda legal (NCPC, art. 833, X), não se mitigando essa proteção assegurada pela legislação processual em razão da natureza do crédito perseguido, devendo ser liberada aludido quantia. Com efeito, as alegações formuladas pela agravante acerca da impenhorabilidade do valor individualizado não foram ainda deduzidam perante o juízo do executivo e a decisão por derradeiro formulada cingira-se, precipuamente, a determinar a penhora via sistema Sisbajud. Ou seja, o arguido pela agravante no sentido de que aludido montante encontra-se recolhido em sua conta poupança, sendo impenhorável, não fora ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão formulada nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada, quanto ao ponto por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado o pedido formulado pela agravante, almejando a desconstituição da penhora do numerário individualizado, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da impenhorabilidade suscitada, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade quanto ao tópico. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante almejando a desconstituição da penhora sob o fundamento da impenhorabilidade da quantia recolhida em sua conta poupança ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve a agravante instar o juízo do cumprimento a analisar o pedido que formulara almejando o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia penhorada via sistema Sisbajud, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se o eminente prolator da decisão agravada. Em após, ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 34a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 405 [2] - ID Num. 26922836 - Pág. 1 (fl. 4) – ação principal. [3] - ID Num. 26922836 - Pág. 1 (fl. 04) – ação principal.